Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Tendo em vista que a relação processual não foi aperfeiçoada na origem, bem como as infrutíferas tentativas de citação/intimação da parte agravada, nos termos do artigo 256 do Processo Civil, defiro a intimação do agravado por edital para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora